Tribunal: TJDFT
Processo: 0726124-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726124-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: MATTOS SAUDE GESTORA DE PARTICIPACOES SOCIEDADE LIMITADA, DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 36a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de julgamento entre os dias 24/09/2025 e 02/10/2025, conforme certidão de ID 75888472. Na petição juntada ao ID 76601311, a parte agravante (HOSPITAL SANTA MARTA LTDA) requer a retirada do recurso da pauta de julgamento virtual e a inclusão em pauta presencial. De acordo com o §1o do art. 123 do Regimento Interno deste Tribunal, será excluído do julgamento eletrônico o processo em relação ao qual for manifestada discordância por qualquer das partes. Considerando a tempestividade do pedido, formulado às 11:44h do dia 24/09/2025, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator